Tribunal: STF
Processo: RE 612592
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. DANOS CAUSADOS. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A lide foi decidida com base na aplicação de normas de natureza infraconstitucional, que não são passíveis de exame na via extraordinária.



    II – Para se chegar à solução diversa daquela adotada pelo Tribunal a quo seria necessário o reexame de matéria fática o que não é possível, conforme o teor da Súmula 279 deste Tribunal.



    III – Não atacados todos os fundamentos da decisão agravada, deve incidir o óbice da Súmula 284 do STF.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.